Tribunal: TJDFT
Processo: 0726367-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DE BUSCA PATRIMONIAL PELO SISTEMA SISBAJUD. TRANSCURSO DE RELEVANTE LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA DESSA NATUREZA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR. ART. 797, DO CPC. RAZOABILIDADE, SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO, INCLUÍDA A ATIVIDADE SATISFATIVA, EM TEMPO RAZOÁVEL. ART. 4o, DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o, DO CPC.
1. Transcorrido lapso temporal significativo desde a última busca de patrimônio do devedor pelo sistema SISBAJUD – no caso concreto, quase quatro (4) anos –, é direito do credor a renovação da pesquisa de ativos, considerando que a execução se processa no seu interesse, a medida se mostra razoável e os sujeitos do processo devem cooperar entre si para a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, em tempo razoável, conforme arts. 4o, 6o e 797, do CPC.
2. Agravo de instrumento provido.